Tribunal: CARF
Processo: 35301.005493/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35301.005493/2006-68
ACÓRDÃO
2002-009.287 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/04/2005
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não deve ser conhecido recurso interposto após o prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, face sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.287 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.005493/2006-68
2
Tem-se na origem NFLD – DEBCAD no 35.860-159-2, relativo à alíquota adicional de
6% da contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, prevista no § 6o do art.
57 da Lei 8.213/91, introduzido pela Lei 9.732/98.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu por manter integralmente o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/04/2005
GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL DO SAT.
Uma vez comprovado nos autos que a empresa não gerencia adequadamente os
riscos do ambiente de trabalho é devida a contribuição adicional do SAT incidente
sobre as remunerações pagas aos segurados expostos a agentes nocivos
prejudiciais à saúde.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE FORMALIDADES. ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação de demonstrações ambientais ou sua confecção em
desconformidade com as exigências legais são motivos ensejadores do
lançamento das bases de cálculo da contribuição adicional do SAT através do
procedimento de aferição indireta.
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
GERENCIAMENTO
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS.
COMPETÊNCIA.
A autoridade fiscal da pessoa jurídica de direito público incumbida da
arrecadação, fiscalização e exigência das contribuições sociais previstas em lei é
competente para verificar o adequado gerenciamento do ambiente de trabalho
por parte da empresa fiscalizada, relativo aos riscos capazes de prejudicar a saúde
dos seus trabalhadores.
NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA.
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO LANÇAMENTO.
No caso de instituição de novos critérios de apuração do crédito tributário, como
é o caso daquela que disciplina o procedimento de aferição indireta, aplica-se a
legislação vigente à época do lançamento e não da ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE PERÍCIA. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS. AUTORIDADE
FISCAL. COMPETÊNCIA.CONHECIMENTOS DE ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE.
O pedido de perícia é prescindível no caso de verificação do adequado
gerenciamento dos riscos do ambiente de trabalho, uma vez que a autoridade
fiscal tem competência prevista em lei para tanto, dispensando, assim, os
conhecimentos de especialista no assunto.
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.287 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.005493/2006-68
3
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
DILAÇÃO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
AUTORIZADOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses excepcionais autorizadoras da dilação
do prazo, previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72, desde que devidamente fundamentadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário trazendo os mesmos
argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Analisando os autos, em especial após a decisão da DRJ, verifica-se que o recurso
interposto é intempestivo, o que impede seu conhecimento.
O sujeito passivo, em conformidade com o Decreto no 70.235/72, possui o prazo de
30 dias para interpor recurso contados da ciência da decisão recorrida.
De acordo com o art. 23, § 2o, considera-se realizada a intimação, nos casos de
intimação eletrônica, caso dos autos, das seguintes formas:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, houve a disponibilização da intimação eletrônica da decisão da
DRJ em 23/07/2013, como atesta o documento de fl.4.065.
Na folha seguinte do processo (fl. 4.066) há o Termo de Abertura de Documento, no
caso a intimação, registrando que o contribuinte tomou conhecimento da intimação em
23/07/2013, às 14:42h, o que acarreta a incidência da hipótese da alínea “b” acima transcrita.
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.287 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 35301.005493/2006-68
4
Assim, diante de tal cenário, o recurso voluntário interposto em 03/09/2013 (data
da postagem nos correios – fl. 4.071), inegavelmente é intempestivo, pois que interposto 30 dias
após a intimação.
De registrar que o recurso também seria considerado intempestivo caso houvesse a
incidência da alínea “a” acima transcrita. Suficiente ver que, com base no documento de fl. 4.067,
Termo de Ciência por Decurso de Prazo, se deu em 07/08/2013, o que remete o início do prazo
para o dia seguinte (08/08/2013). Mesmo assim, o recurso interposto em 03/09/2013, é
intempestivo por ter sido apresentado 30 dias após a ciência da decisão.
Ademais há a certificação da condição de intempestividade do recurso à fl. 4.123.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 4129
DF CARF MF
Original